Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA 269 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A condição de reincidente, bem como a reiteração em crime contra o patrimônio, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto em detrimento do réu, para sua adequada retribuição e ressocialização. 2. Recuso conhecido e não provido.